Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ATO ILÍCITO. SAQUES INDEVIDOS. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há nulidade na sentença que, de forma sucinta, declina as razões da improcedência do pedido formulado na petição inicial. 1.1 Não incorre em omissão o julgado que enfrenta motivadamente as teses necessárias ao julgamento e adota posição diversa daquela defendida pela parte recorrente.
2. A relação existente entre o servidor público titular da conta PASEP e o Banco do Brasil S.A, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, pois não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Na espécie, constata-se que as microfilmagens e o extrato da conta individual da autora indicam depósitos de cotas em seu favor, conforme as rubricas de crédito que fazem expressa menção à “distribuição de reservas”, e a “rendimentos” e à “atualização monetária”. O extrato da conta vinculada ao fundo PASEP menciona o pagamento de rendimentos sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, o que sugere ter ocorrido o lançamento de créditos na folha de pagamento da titular da conta vinculada ao programa. Não há prova da prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil S.A na administração da conta PASEP em exame.
4. Apelação não provida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Unânime.